Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-44.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE PRATICADO VIA TELEFONE. ANÁLISE CASUÍSTICA. HIPERVULNERABILIDADE. IDADE AVANÇADA. INSTALAÇÃO DE APLICATIVO ANYDESK. REALIZAÇÃO DE PIX E EMPRÉSTIMO. VAZAMENTO DE DADOS. ARTS. 42 E 43 DA LGPD. TEORIA DA APARÊNCIA. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na origem, trata-se de pretensão indenizatória por danos materiais em decorrência de compras em cartão de crédito do autor, mediante fraude, totalizando R$3.952,85, que gerou o débito indevido de R$445,53 na conta corrente que mantem junto à instituição ré, e que fossem compensados os danos morais experimentados. A sentença julgou improcedentes os pedidos. O recurso visa a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados em razão da evidente falha na prestação de serviço.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 45689116). Contrarrazões apresentadas, id 45689126.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, podendo caracterizar uma hipervulnerabilidade, pois há que se reconhecer que em matéria de evolução tecnológica, de usos de dispositivos digitais, e de razoável controle de tais domínios, que a responsabilidade é do fornecedor.
4.Quanto à responsabilidade civil da Instituição recorrente, de acordo com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. Nos últimos anos houve um aumento exponencial das atividades bancárias executadas de forma on-line, sendo os clientes/consumidores levados a utilizar cada vez mais os serviços digitais e, na mesma proporção, sendo expostos a riscos de perdas financeiras decorrentes de acessos irregulares, fraudes e operações irregulares. Nesse passo, a instituição financeira há de ser responsabilizada pela segurança contra fraudes na prestação de serviços bancários, tendo em vista que, na mesma proporção em que os Bancos investem em ferramentas de segurança da atividade e atendimento ao cliente, de igual modo os fraudadores buscam meios de burlar os sistemas, restando evidenciado que as atividades executadas no ambiente digital têm enorme potencial de acarretar danos ao consumidor.
5. Convém esclarecer que nas operações realizadas em ambiente digital o cliente não sabe com quem está interagindo, se humano ou não humano, se um legítimo representante do banco ou um fraudador. Assim, em que pese sejam irrefreáveis, inexoráveis e inegavelmente úteis tanto ao fornecedor, como ao consumidor e, portanto, lícitas (sendo seu uso às vezes obrigatório), são permeadas por riscos inerentes, o parâmetro de cuidado exigido dos bancos quanto ao crédito e à administração financeira do consumidor é maior do que aquele exigido para ferramentas digitais que não tratem de interesses imprescindíveis aos usuários. Para mais, a boa-fé e o dever de cuidado impõem aos bancos a obrigação de garantirem a segurança dos produtos e serviços oferecidos, preservando o patrimônio do consumidor, e pondo-o a salvo de práticas que representem prejuízo.
6. Não obstante, em se tratando de fraude bancária, os casos não podem ser analisados de maneira uníssona, as circunstâncias que permeiam a hipótese devem ser averiguadas de forma minuciosa, atentando a todas as especificidades, de modo a se constatar se as situações concretas são aptas a autorizar a responsabilização da Instituição Financeira, uma vez que a conduta exclusiva do consumidor ou o fato de terceiro nas operações bancárias somente serão consideradas aptas a excluir tal responsabilidade se estiverem absolutamente dissociadas das condutas omissivas, comissivas ou informativas que competem ao banco.
7. No que concerne às provas, conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Da análise dos autos resta evidente a comprovação dos fatos pelo recorrido. Na hipótese em análise, relata o recorrente que, no dia 18/11/2022, recebeu ligação (4004-0001) de pessoa que se identificou como sendo funcionário do réu, informando diversos dados pessoais e orientou o cliente a habilitar telefone celular em terminal do Banco. Relata que, em seguida, foram feitas compras em seu cartão de crédito em outras cidades, no valor de R$3.952,85, e, em consequência, gerou o débito indevido de R$445,53 em sua conta corrente, id 45688377.
8. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que: O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam. Depreende-se das provas produzidas no processo que, de fato, o recorrente foi vítima de fraude praticada por estelionatários, tendo em vista que houve vazamento de seus dados cadastrais, em violação ao regramento da Lei Geral de Proteção de Dados, o que configura falha no sistema de segurança do recorrente, conferindo verossimilhança à ligação recebida pela recorrida, e possibilitando a concretização da fraude. Não obstante, tal situação não afasta a responsabilidade do réu neste caso concreto. Isso porque a ligação recebida pelo recorrente foi originada pelo número respectivo à central de atendimento do Banco (4004-0001), e o interlocutor tinha conhecimento de dados bancários do recorrente, comprovando que houve vazamento de dados pessoais, evidenciando a falha na prestação do serviço.
9. Ademais, embora seja plausível a tese de que o recorrido poderia ter sido mais diligente, e evitado o prejuízo suportado, certo é que, à luz do homem médio, as circunstâncias que permeiam este caso são preponderantes no sentido de que era muito mais difícil perceber a fraude do que ser vítima dela, notadamente por se tratar de pessoa com idade avançada (61 anos).
10.Aplicável na espécie a teoria da aparência, cujos requisitos são: 1- uma situação de fato cercada de circunstâncias tais que manifestamente a apresentem como se fora uma situação de direito; 2- situação de fato que assim possa ser considerada segundo a ordem geral e normal das coisas; e 3- que, nas mesmas condições acima, apresente o titular aparente como se fora titular legítimo, ou o direito como se realmente existisse.
11. No que tange ao dano material, ressalte-se que, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017). O erro justificável disposto na lei deverá ser demonstrado pelo fornecedor a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. No caso em análise, o débito ocorreu em razão de fraude detectada posteriormente, o que caracteriza o engano justificável, afastando a sanção da legislação consumerista, devendo o ressarcimento ocorrer na forma simples.
12. Dano moral. A teoria do desvio produtivo do consumidor prevê que a perda de tempo excessivo imposta injustamente pelo fornecedor ao consumidor para reconhecimento de seu direito, enseja reparação por danos morais. Todavia, não há nos autos demonstração de que o recorrente tenha perdido tempo ou tenha havido desídia do Banco para solucionar a questão. Ademais, verifica-se que o valor debitado em conta corrente do recorrente é de pequena monta, o que não revela comprometimento da sobrevivência, não denotando potencial de caracterizar malferimento a direito da personalidade a ensejar reparação por danos morais.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a ressarcir ao recorrente o valor de R$445,53 (quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), valor que deverá ser corrigido desde a data do débito (18/11/2022) e acrescida de juros desde a citação.
14. Sem condenação em honorários, a teor do que dispõe o art. 55 da Lei 9099/95.
15. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.